Tribunal: TJES
Processo: 5000622-20.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000622-20.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO –
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
– JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
– ARTIGO 1.0
40
, INCISO II, DO CPC – TEMA
1002 DA REPERCUSSÃO GERAL
–
PRECEDENTE VINCULANTE
–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA CONDENAR O ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

Em julgamento anterior, este colendo órgão fracionário apreciou
recurso de
Apelação Cível interposto contra r. Sentença (ID nº
3696607
), que, em sede de “obrigação de fazer” proposta em face do ESTADO DO ESPÍRIT
O
SANTO, julgou procedente a pretensão autoral, mantendo a liminar deferida que
determinou ao requerido que
providencia
sse
avaliação em consulta com neurocirurgia para instituição de tratamento adequado, conforme laudo médico, na rede pública ou privada, bem como fornecer todo tratamento, medicamentos e exames necessários
.

Foi afastada a condenação do ESTADO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios (súmula 421,STJ).

2.

O v. acórdão
de
ID. Nº
4559751

manteve o afastamento da condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários ao agravante,
nos termos da súmula 421, STJ.

3
.

O

P
lenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
1.140.005
/
RJ
, realizado no dia 2
6
de junho de 202
3
, de relatoria do Ministro
Luís Roberto Barroso
, definiu a
s
tese
s
do
T
ema
1.002
da
r
epercuss
ão
gera
l
nos seguintes moldes:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

4
.
Nesse sentido, dada a vinculatividade do precedente em apreço,
que inclusive já transitou em julgado em 17/11/2023,
conclui-se ser o caso de, em juízo de retratação, reformular o acórdão de
ID nº
4559751

para dar provimento ao recurso de apelação interposto por
CINTIA CARLA MORESCHI ARPINE

representada por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do ES.

5.

Sendo assim, por obediência ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos e os demais elementos dos autos (
baixa
complexidade do objeto – obrigação de fazer

providenciar
avaliação em consulta
e promover tratamento
) reputo pertinente a fixação dos honorários em R$
500 (quinhentos reais)
em favor d
o
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

6.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo de retratação para conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000622-20.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CINTIA CARLA MORESCHI ARPINE
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de reanálise do v. acórdão de ID nº 4559751, diante da decisão de ID nº 6432566, em que o douto Desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal, após a interposição de Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, determinou a remessa dos autos a este órgão fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 1.002.

Segundo a decisão emanada da Vice-Presidência, “
Cuida-se de
recurso extraordinário
interposto pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
em face do acórdão que entendeu incabível a fixação de honorários advocatícios em favor dela, quando em litígio contra

o ente estatal ao qual está vinculada.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002) fixou tese em sentido diverso [...]”.

Nesse sentido, vieram os autos a este Relator para análise quanto à pertinência de se alterar o julgado, a fim de adequá-lo à tese fixada pelo STF.

Em julgamento prévio, este Colendo órgão fracionário apreciou Apelação Cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(ID nº 3696614), que pleiteou a condenação do Poder Executivo - Administração Pública Estadual – ao pagamento de verbas sucumbenciais em prol do FADEPES (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Compulsando os autos, verifica-se que o MM. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, em sede de “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência” ajuizada por
CINTIA CARLA MORESCHI ARPINE

em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pleito autoral (ID nº
3696607
), mantendo a liminar ao seu tempo deferida
(ID nº 3696482)

para
que o requerido
providencia
sse
avaliação em consulta com neurocirurgia para instituição de tratamento adequado, conforme laudo médico, na rede pública ou privada, bem como fornecer todo tratamento, medicamentos e exames necessários
.
Deixou de condenar o Estado-réu em honorários advocatícios, eis que patrocinado o autor pela Defensoria Pública (súmula 421/STJ).

Contra a sentença proferida em primeiro grau,
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso de apelação
(ID nº 3696614)
pleiteando a condenação do Estado-réu em honorário advocatícios a seu favor, a ser revertido ao fundo de aparelhamento FADEPES.

No v. acórdão proferido (ID nº 4559751),
foi mantido o afastamento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
Fundamentou-se o v. acórdão (i)
nos temas 128 e 129 da C. Especial do Superior Tribunal de Justiça,
que firmou a tese da impossibilidade de recebimento de honorários advocatícios à defensoria pública quando atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertence; (ii) no tema 433 de recurso repetitivo;
(iii)
na súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entende não ser devido os honorários advocatícios a defensoria pública quando ela atua contra pessoa jurídica de Direito Público a qual pertence;
(iv)
pela ausência de tese de repercussão geral RE nº 1.140.005 (tema 1.002) ser julgada em caráter definitivo, não ocorrendo sobrestamento dos feitos relativos à matéria afetada.

Contudo, imperioso ressaltar que

o

P
lenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
1.140.005
/
RJ
, realizado no dia 2
6
de junho de 202
3
, de relatoria do Ministro
Luís Roberto Barroso
, definiu a
s
tese
s
do
T
ema
1.002
da
r
epercuss
ão
gera
l
nos seguintes moldes:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

N
esse sentido, dada a vinculatividade do precedente em apreço,
que inclusive já transitou em julgado em 17/11/2023,
conclui-se ser o caso de, em juízo de retratação, reformular o acórdão de
ID nº
4559751
para dar provimento ao Recurso de Apelação pela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do ES.

Ressalta-se que o recente entendimento já encontra julgados neste C. Tribunal Estadual do Espírito Santo,
dos quais citam-se:

Apelação/Remessa necessária nº
5004400-48.2021.8.08.0030 (2ª Câmara C
í
vel,
Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, DJe: 11/12/2023); Apelação Cível nº
0011213-21.2017.8.08.0030
(
3
ª Câmara Cível, Relatora Des.
Sergio Ricardo de Souza
, Dje:
30/10
/2023); Apelação Cível nº
5000770-31.2022.8.08.003
(3ª Câmara Cível, Relator Des. Jorge Henrique Vale dos Santos, DJe:
30/11/
2023).

Sendo assim, por obediência ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos e os demais elementos dos autos (
baixa
complexidade do objeto – obrigação de fazer
de
provid
enciar
avaliação em consulta
e promover tratamento
) reputo pertinente a fixação dos honorários em R$
500 (quinhentos reais)
em favor d
o
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Pelo exposto, em juízo de retratação, na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC, modifico o acórdão de ID nº 4559751 para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenando o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de R$ 500 (quinhentos reais), a título de honorários de sucumbência, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC e, por conseguinte, modificar o acórdão de ID nº 4559751 para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de R$ 500 (quinhentos reais), a título de honorários de sucumbência, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).